Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-13.2021.8.11.0028
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000593-13.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOLANGE MARIA GOMES DE SOUZA - CPF: 688.785.671-91 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n.
1000593-13.2021.8.11.0028

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Parte Embargante(s):
Banco Bradesco S.A.

Parte Embargado(s):
Solange Maria Gomes de Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 315

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – PEDIDO DESARRAZOADO

– ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

R
ELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré ante acórdão unânime proferido por esta Turma Recursal que conheceu do Recurso, negando-lhe provimento.

A parte recorrente, ora embargante, insurge-se contra o aresto aduzindo a existência de omissão no que tange à análise do pedido de substituição de multa por expedição de ofício.

Busca a manifestação desta Turma sobre a matéria.

Apesar de intimada, a parte embargada não se manifestou (id. 138449165).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente, há omissão quando à matéria embargada.

Entretanto, entendo ser desarrazoado o pedido de substituição de multa por expedição de ofício, pois essa cominação tem o objetivo de compelir o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, retirar o nome da reclamante dos cadastros de proteção ao crédito, o que pode ser facilmente realizado já que a regra de experiência comum demonstra que a suspensão de cobranças e negativações se opera de forma
on-line
, a partir de simples comando da empresa.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, a fim de

sanar a omissão contida no acórdão de id. 135525667, contudo sem efeitos infringentes ante a manutenção do resultado daquele julgamento.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022